Tribunal: TJMT
Processo: 1009669-45.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009669-45.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIPISON GONGALVES DA SILVA - CPF: 058.227.451-64 (RECORRENTE), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1009669-45.2021.8.11.0001

Origem:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
GIPISON GONÇALVES DA SILVA

Recorrida: OI S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 07/11/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO

DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.
SERVIÇOS DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO A
OS PARÂ
METROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL
.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2.
Quantum

indenizatório fixado em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
bem ainda em observância aos limites da atividade jurisdicional
.

3. Sentença parcialmente reformada.

4.
Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
GIPISON GONÇALVES DA
SILVA

postula
reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa de telefonia OI S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Inconformado,
o Recorrente
GIPISON GONÇALVES DA
SILVA

nas
razões recursais pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (
ID 108646585
), a Recorrida
OI
S/A refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022